Tribunal: TJES
Processo: 5000133-06.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-06.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento, evidencia que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela.

2. Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente do Apelante sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão as quais comprovam que este sequer foi utilizado pelo Apelante ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos.

3. É patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser provido o recurso para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula, e então adequada para a modalidade empréstimo consignado.

4.Os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito devem ser restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que evidenciada a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. Em relação aos descontos efetivados anteriormente à tal período, não restou evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.

5. O pedido indenizatório deve ser provido uma vez que restou evidenciada a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando na verdade o consumidor pretendia contratar empréstimo pessoal consignado na forma tradicional.

6. O valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$3.000,00 (três mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000133-06.2022.8.08.0060

APELANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO SANTOS DA SILVA contra a r. sentença que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c com danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência”, por ele ajuizada em face do BANCO BMG S/A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id 3199451), defende o Recorrente que a sentença deve ser reformada para o fim de acolher as pretensões apresentadas na exordial. Para tanto, afirma que não há que se falar em decadência, na medida que a situação dos autos envolve relação consumerista, de modo que nos termos do §3º do artigo 26 do CDC, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Salienta ainda que de acordo com o artigo 27 também do CDC, prescreve em 05 (cinco) anos a reparação por serviço prestado com vício, contando-se o prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No mérito, defende que restou demonstrado que a Instituição Financeira Recorrida faltou com seu dever de informação quando se limitou a apenas apresentar o contrato físico, sem prestar as devidas informações ou esclarecimentos sobre o verdadeiro teor do contrato, o que certamente seria determinante para a formalização ou não do mesmo.

Ressalta que a informação adequada sobre produtos e serviços não pode limitar-se apenas a disponibilização do contrato físico, mas também expor verbalmente de forma clara ao contratante seu conteúdo, especialmente quando é facilmente confundível com outros serviços semelhantes.

Defende que não possui domínio técnico acerca do tipo de serviço contratado, restando evidenciada a sua vulnerabilidade na relação firmada.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a decadência, e acolher os pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente inexistência de débito. Requer ainda a devolução em dobro de todos os valores que o Réu cobrou a mais da parte Autora, incluído os encargos financeiros e IOF, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, acrescidos de juros e correção monetária, que deverá ser apurado em liquidação de sentença e ainda, condenação do Réu em R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) a título de danos morais.

De início, convém registrar que o ora Recorrente ajuizou a presente ação afirmando que muito embora tenha entrado em contato com o Banco Apelado a fim de contratar empréstimo consignado tradicional, foi firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Argumenta que em razão disso vem sofrendo descontos em seus rendimentos que considera indevidos. Assim, requereu a declaração de nulidade do mesmo, a repetição em dobro dos valores descontados e reparação pelos danos morais que afirma ter suportado.

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença ora vergastada a qual declarou a decadência em relação ao pedido declaratório (declaração de nulidade do contrato) e rejeitou os demais pedidos.

De início, compreendo que deve ser afastada a decadência reconhecida pelo i. Magistrado a quo, na medida que, em se tratando de relação de consumo e, considerando que o Apelante não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação deste na modalidade cartão de crédito RMC com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual o prazo de 05 (cinco) anos se inicia a partir da ciência do dano e de sua autoria.

Assim, afasto a decadência do direito e passo a analisar as demais alegações.

Segundo observo dos autos, o Apelante não nega a contratação do empréstimo junto ao Banco Apelado, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada pelo Banco apelado. Afirma o Recorrente que foi induzido a erro quando da contratação, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com desconto junto ao seu benefício previdenciário e terminou por contratar cartão de crédito consignado, e até a presente data ainda não conseguiu saldar a dívida contraída.

O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento, evidencia que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela.

Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente do Apelante sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão as quais comprovam que este sequer foi utilizado pelo Apelante ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos.

Conforme é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pelo Recorrente e ainda o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação (em 2017), compreendo que foge à qualquer padrão de razoabilidade concluir que o Apelante de fato intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame das faturas acostadas aos autos (id ́s 6686117 e 6686118) para que se constate que a dívida contraída pelo consumidor apelante vem sendo eternizada, haja vista que vem efetuando o pagamento por anos e anos da parcela mínima do cartão somada aos encargos financeiros faturados e ao IOF rotativo acreditando que em determinado momento saldará a dívida, mas em verdade está submetido a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser provido o recurso para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula, e então adequada para a modalidade empréstimo consignado.

Assim, deve ser provido o presente recurso para que os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito sejam restituídos
em dobro a partir de março de 2021
, na medida que vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. Em relação aos descontos efetivados anteriormente à tal período, não entendo como evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo como evidenciado, uma vez que restou evidenciada a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando na verdade o consumidor pretendia contratar empréstimo pessoal consignado na forma tradicional.

Em relação ao quantum indenizatório, saliento inicialmente que deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (
STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Nesse contexto, sabe-se que o valor indenizatório deva ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano, de modo que no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$3.000,00 (três mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituída à Apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como (ii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Considerando que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões